Tribunal: CARF
Processo: 14041.000611/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14041.000611/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.070 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
4 de agosto de 2020
Recorrente
CONSERVO BRASILIA EMP. DE SEGURANCA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
PRELIMINAR.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
A nulidade do lançamento por cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo é matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo, até mesmo
de ofício.
PRELIMINAR.
NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
REJEIÇÃO.
Não há cerceamento ao direito de defesa quando, no tempo conferido pela
fiscalização, o sujeito passivo logra êxito em acostar a documentação requerida
no TIAD. Preliminar rejeitada.
RELEVAÇÃO DA MULTA. NÃO ACOLHIMENTO.
Não é possível relevar a multa aplicada quando não estiverem comprovados os
requisitos do § 1o do art. 291 do RPS.
DECADÊNCIA. SÚMULA CARF No 148.
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
DECADÊNCIA. SÚMULA STF No 8.
É inconstitucional o prazo decadencial decenal previsto no parágrafo único do
art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14041.000611/2007-61
Fl. 508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000611/2007-61

(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pela CONSERVO BRASÍLIA
EMPRESA DE SEGURANÇA LTDA. contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília – DRJ/BDA – que rejeitou a impugnação
apresentada para manter a multa aplicada (CFL 30), no total de R$ 1.195,13 (mil cento e noventa
e cinco reais e treze centavos), ante a ausência de informação de todas remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas estabelecidos
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.
Ao apreciar as razões suscitadas na peça impugnatória (f. 49/54), a instância “a
quo” escorou-se nos seguintes argumentos para rechaçá-las:
QUANTO
À
ALEGAÇÃO
DE
DECADÊNCIA
DO
LANÇAMENTO, no âmbito administrativo, em que pese
recente decisão do Conselho Pleno do Superior Tribunal de
Justiça, afirmando que o prazo decadencial das contribuições
previdenciárias é quinquenal, verifica-se a impossibilidade de
este órgão julgador adotar a mesma posição haja vista o art. 45
da Lei n” 8.212, de 1991, que disciplina o prazo decadencial
decenal para as contribuições previdenciárias, continuar em plena
vigência,
posto
não
ter
sido
formalmente
declarado
inconstitucional pela autoridade judicial competente, no caso, o
Supremo Tribunal Federal, nem suspensa sua executoriedade pelo
Senado Federal, caso a inconstitucionalidade fosse declarada em
sede de controle difuso de inconstitucionalidade.
(...)
EM RELAÇÃO À CORREÇÃO DA FALTA, apesar de o
contribuinte afirma ter assim procedido, em verdade, os
documentos apresentados junto à impugnação não demonstram tal
assertiva. Às fls. 54/478, os documentos anexados referem-se às
Guias de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social - GFIP's. Entretanto, conforme já indicado, a presente
autuação refere-se às folhas de pagamento elaboradas em
desacordo com a legislação, fl. 15, demonstrando, assim, que a
falta não foi corrigida. (f. 487/488; sublinhas deste voto)

Fl. 509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000611/2007-61

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 05/08/2008, recurso
voluntário (f. 492/504), suscitando, em caráter preliminar, o cerceamento de defesa, bem como
insistindo na decadência da exigência da sanção. Embora ao longo de sua peça recursal nada
tenha mencionado acerca da necessidade de relevação da sanção, ao formular os pedidos, pleiteia
“[a]inda em sede de preliminar, seja relevada a multa aplicada, nos termos do artigo 291, § 1°, do
RPS, tendo em vista a correção das faltas apontadas.” (f. 211)
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade.
Difiro a apreciação dos preenchimentos para após tecer algumas considerações
acerca das matérias suscitadas em sede recursal e da documentação acostada apenas em segunda
instância administrativa.
No sistema brasileiro, a finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao
órgão de segunda instância o conhecimento das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo
de primeiro grau. Por isso, inadmissível, em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau
com base em novos fundamentos que não foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer
foram discutidos na origem.
Do cotejo analítico das razões deduzidas em primeira e em segunda instância,
me parece evidente a inovação recursal quanto ao cerceamento de defesa, arguído tão-somente
em grau recursal. Todavia, consabido que as matérias de ordem pública são cognoscíveis até
mesmo “ex officio” e, em matéria processual, o cerceamento de defesa é uma delas. A título
exemplificativo, colaciono julgados deste eg. Conselho e do col. Superior Tribunal de Justiça:
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA.
Cabe ao CARF o controle da legalidade do lançamento. A nulidade
do lançamento por cerceamento do direito de defesa do sujeito
passivo deve ser reconhecida de ofício por ser matéria de
ordem pública. (CARF. Acórdão no 2002-000.148, Rel.a Claudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez, Data da Sessão
23/05/2018; sublinhadas deste voto)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO
CPC.
NÃO
OCORRÊNCIA.
PRELIMINAR
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2. Evidenciada a necessidade da produção de provas
requeridas
pela
autora,
a
tempo
oportuno,
constitui
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com
infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa e devido processo legal. A violação a tais princípios
Fl. 510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000611/2007-61

constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de
ofício pelo órgão julgador.
3. Agravo interno não provido. (CARF. AgInt no AREsp no
936.285/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma,
julgado em 12/06/2018; sublinhas deste voto.)
Registro ainda que, por malferir o princípio da dialeticidade recursal, poder-se-
ia cogitar o não conhecimento do pedido de relevação da sanção, eis que sequer abordado ao
longo da peça recursal, constando apenas no tópico destinado aos pedidos. Entretanto, em
respeito ao formalismo moderado, norteador do julgamento em sede administrativa, e à primazia
da solução de mérito, tão enaltecido pelo Digesto Processual de 2015, conheço do recurso,
presentes os pressupostos de admissibilidade.
I – DAS PRELIMINARES
I.1 – DA NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA
Apenas em grau recursal afirma a recorrente que
(...) os prazos estipulados pela fiscalização para a exibição
dos documentos exigidos foram demasiadamente exíguos,
impossibilitando a apresentação dos documentos na forma da
legislação de regência, cerceando o direito de defesa da
contribuinte.
Como se sabe a contabilidade de uma empresa é
extremamente complexa, não havendo condições para a
contribuinte simplesmente disponibilizar de um dia para o
outro toda sua escrita contábil, sobretudo por tratar-se de um
período tão longo - 01/1999 a 12/2006.” (f. 503).
Chama a atenção o fato de somente após não ter sua pretensão acolhida pela
DRJ suscitar a recorrente não ter tido o tempo necessário para a coleta de todos os documentos
requeridos pela fiscalização. Em verdade, sequer me parece crível a alegação, porque conforme
consta do relatório fiscal da infração, “[e]m cumprimento ao Termo de Intimação para
Apresentação de Documentos - TIAD a empresa apresentou todas as folhas de pagamento
após regulamente intimada da apresentação de documentos.” Por não vislumbrar o
cerceamento de defesa alegado, justamente porque no tempo conferido pela fiscalização logrou
êxito em acostar a documentação requerida, não acolho a preliminar.
I.2 – DA RELEVAÇÃO DA SANÇÃO
O § 1o do art. 291 do RPS determina que “a multa será relevada se o infrator
formular pedido e corrigir a falta, dentro do prazo de impugnação, ainda que não contestada a
infração, desde que seja o infrator primário e não tenha ocorrido nenhuma circunstância
agravante.”
Do relatório fiscal extrai-se o seguinte:

3. (...) no ano de 1999 tais folhas [de pagamento] não foram
preparadas de acordo com os padrões estabelecidos pela RFB,
pois não permitiam verificar com exatidão os valores pagos a todos
os segurados a seu serviço (cópias em anexo), na medida em que:
Fl. 511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000611/2007-61

a. Não constava pagamento feitos aos autônomos e ao sócio-
gerente;
b. Não estavam corretamente totalizadas por tomador
(obrigatório a partir da competência 06/1999);
c. Não apresentavam numeração das páginas;
d. As folhas estavam soltas sem indicação clara da competência
a que pertenciam;
e. apresentavam alterações feitas a lápis na competência
05/1999.
4. Além disso as folhas de pagamento de 01 e 02/2000 não
continham os segurados empregados que estavam de férias.
5. Portanto, restou caracterizada infração ao disposto na Lei n°
8.212, de 24/07/1991, art. 32, l, combinado com art. 225, I e § 9°,
do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, que consiste em deixar a
empresa de preparar folha(s) de pagamento das remunerações
pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pela RFB.” (f.
16; sublinhas deste voto)

Embora afirme ter retificado as falhas não consegue a recorrente comprovar o
que alega, eis que, ao invés de acostar folhas de pagamento junto à sua peça impugnatória,
apresenta apenas GFIPs. Em razão disso, deixo de acolher o pedido.

I.3 – DA DECADÊNCIA
A multa por descumprimento por obrigação acessória tem a decadência aferida
com base na norma inserta no inc. I do art. 173 do CTN, pelas razões bem aclaradas no verbete
sumular de no 148 deste Conselho:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o
art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado
da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Além disso, posteriormente à prolatação do acórdão da DRJ, chancelou o exc.
Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do prazo decadencial decenal prevista no
parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e dos arts. 45 e 46 da Lei no 8.212/1991
– “ex vi” da súmula vinculante de no 8. Firmadas essas premissas, passo à análise do caso em
espeque:
Conforme informado no Relatório Fiscal (f. 16/19), embora a fiscalização
tenha abarcado o período de 01/1997 a 12/2006 (f. 16), somente foram constatados vícios nas
folhas de pagamento do ano de 1999 e dos meses de janeiro e fevereiro de 2000 (f. 16). A
cientificação do lançamento (termo “ad quem”) ocorreu no dia 14 de agosto de 2007 (f. 2) e, por
força da aplicação do disposto no inc. I do art. 173 do CTN, os termos iniciais para a contagem
do prazo quinquenal foram os dias 1o de janeiro de 2000 e 1o de janeiro de 2001, razão pela
qual já está totalmente fulminada a exigência pela decadência.
Fl. 512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.070 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14041.000611/2007-61

II – DA CONCLUSÃO
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 513
DF CARF MF
Documento nato-digital